Tribunal: TJMT
Processo: 0004685-81.2015.8.11.0086
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004685-81.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Extinção da Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO ALBERTO DELLA MEA - CPF: 626.753.700-53 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), NERI PERIN - CPF: 488.547.350-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ARTHUR COELHO LOBO DE CARVALHO - CPF: 768.140.681-68 (ADVOGADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Deserção. Prazo para recolhimento do preparo. Art. 101, §2º, CPC. Intempestividade.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que declarou deserção do recurso de apelação por intempestividade no recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. Análise da alegação de justa causa para o recolhimento intempestivo do preparo, sustentada por indução a erro na anotação de prazo no sistema PJe.

III. Razões de decidir

3. O prazo de 5 dias para recolhimento das custas, após denegação da gratuidade é expressamente previsto pela norma legal e consta na decisão que intimou o advogado para o recolhimento.

4. Concorre ao advogado conhecer os prazos definidos no CPC, sendo inviável a alegação de desconhecimento para benefício próprio.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão que declarou a deserção do recurso de apelação.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 101, §2º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
LEONARDO ALBERTO DELLA MEA
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0004685-81.2015.8.11.0086
, originário dos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº
0004685-81.2015.8.11.0086
), ajuizada pelo agravante contra EQUILIBRIO – INDUSTRIA QUIMICA EIRELI, declarou a deserção do apelo, porque “
não recolhido e comprovado o preparo tempestivamente
”
(
cf. Id. nº
213057166).

O agravante sustenta que “
há justa causa apta a escusar o recolhimento intempestivo, porquanto a Servidora responsável (...), ao inserir a respectiva intimação no sistema PJe, ao invés de anotar o prazo de 5 dias do art. 101, §2º, CPC, inseriu o prazo de 15 dias, o que terminou por induzir os advogados do apelante a erro
”. Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo pela corte colegiada, para que seja conhecido e provido o recurso de apelação (cf. Id. nº 213534671)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 226742168)

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão contida no Id. nº 206313682 indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a intimação do apelante para que recolhesse o preparo recursal “
no prazo legal
sob pena de não conhecimento do recurso por deserção
” (
grifei
).

O artigo 101, §2º do Código de Processo Civil, estabelece que “
confirmada a denegação ou revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
”.

Assim, não há falar em “
justa causa apta a escusar o recolhimento intempestivo
”, notadamente, porquanto, a decisão é expressa em determinar o recolhimento no prazo legal (5 dias) e é dever do advogado o conhecimento da norma jurídica, de modo que não é possível alegar desconhecimento para benefício próprio.

Fosse pouco, sequer pode-se falar em equívoco do PJe ou da servidora que anotou o prazo no sistema, sobretudo, pois, é cediço que o prazo assinalado no sistema se refere ao prazo recursal concedido à parte, que, conforme também expresso na normativa que rege o processo civil, é de 15 dias úteis. Aliás, ainda nesta construção lógica, caso o raciocínio empregado pela parte imperasse, seria obrigatório ao julgador reconhecer a tempestividade de recurso de embargos de declaração oposto após o prazo de 5 dias e antes do prazo de 15 dias previsto para os demais recursos, em razão de “
justa causa apta a escusar o
” protocolo intempestivo do recurso.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024